Tribunal: TJDFT
Processo: 0734666-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. REVOGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. As matérias agitadas no recurso e não apreciadas pelo juízo a quo não podem ser conhecidas em sede de apelação, ante a falta de interesse recursal quanto a esses pontos e em observância ao duplo grau de jurisdição.
2. Não se confundem os institutos da revogação de decisão liminar, a qual se dá mediante ato judicial de natureza constitutiva negativa (desconstitutiva), com a declaração da perda da eficácia da medida, que tem natureza meramente declaratória.
3. Em regra, o falecimento da autora não importa na perda automática do interesse de agir, ante a possibilidade de discussão sobre a responsabilidade pelo custeio das despesas decorrentes do fornecimento do serviço de home care. Precedentes deste TJDFT.
4. Contudo, é preciso reconhecer que, quando as partes celebram um verdadeiro negócio jurídico processual, anuindo validamente à extinção do feito sem resolução de mérito, deve-se declarar a ineficácia da liminar concedida.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.